Tribunal: TJES
Processo: 0003621-12.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003621-12.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO KOETZ

APELADO: EDIMAR ALVES MARTINS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL E DESPESAS – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – FACULDADE DE CONTRATAÇÃO – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
O ponto central da discussão reside na possibilidade de o advogado que atua em causa própria pleitear indenização pelos danos materiais/processuais, que seriam os honorários advocatícios e gastos com o processo. Tanto o Estatuto da OAB quanto o CPC não fazem distinção que possa excluir o direito aos honorários contratuais quando há prestação de serviços advocatícios, mesmo em defesa própria.

2.
A pretensão do apelante busca enquadrar o trabalho pessoal e de sua esposa como um serviço advocatício contratual, quando, na verdade, ele não efetuou desembolso financeiro algum. O trabalho intelectual e o esforço dispendido pela parte, ainda que relevantes, não configuram, por si só, uma despesa a ser indenizada pelos réus.

3.
Também merece destaque que o ordenamento jurídico oferece alternativas, como a Defensoria Pública, para aqueles que preencham os requisitos necessários, e que, portanto, poderiam ter optado por uma defesa sem ônus.

4.
“1. A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.539.014/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 17/9/2015.)

5
.
Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GUSTAVO KOETZ
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e processuais movida contra
EDMAR ALVES MARTINS e BRÁS CUBAS MARMORARIA LTDA.

Em suas razões recursais (id. 9285723), a apelante alega, em síntese, deve ser ressarcido pelos danos materiais/processuais visto que foi obrigado a defender-se através de trabalho advocatício fruto de uma denúncia falsa em comarca estabelecida no Estado de São Paulo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0003621-12.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO KOETZ

APELADO: EDIMAR ALVES MARTINS, BRAS CUBAS MARMORARIA LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GUSTAVO KOETZ
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e processuais movida contra
EDMAR ALVES MARTINS e BRÁS CUBAS MARMORARIA LTDA.

Em suas razões recursais (id. 9285723), a apelante alega, em síntese, deve ser ressarcido pelos danos materiais/processuais visto que foi obrigado a defender-se através de trabalho advocatício fruto de uma denúncia falsa em comarca estabelecida no Estado de São Paulo.

Sem contrarrazões.

Os fatos subjacentes à presente demanda revelam que o apelante, em nome da empresa Magma Metal Ltda., vendeu à apelada BRÁS CUBAS MARMORARIA LTDA uma máquina de Serra Grau Bisturi no valor de R$ 38.000,00, sendo o pagamento parcelado por meio do cartão BNDES.

Devido a atrasos no fornecimento do equipamento, o apelado Edimar Alves Martins, representando a empresa adquirente, registrou um boletim de ocorrência em 13 de abril de 2011, acusando o apelante de estelionato. Isso culminou na abertura de uma ação penal contra o apelante, que posteriormente foi absolvido por falta de provas.

Afirma na inicial que durante a tramitação da ação penal, o apelante optou por advogar em causa própria, contando ainda com a atuação de sua esposa, também advogada. Assim, o autor ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação dos requeridos pelos danos materiais e danos morais sofridos.

Após, regular trâmite processual, o pedido de indenização por danos materiais foi rejeitado pela sentença, enquanto a condenação pelos danos morais foi deferida.

A sentença de primeiro grau entendeu que a atuação em causa própria afastaria o direito ao ressarcimento dos honorários contratuais, decisão essa que o apelante busca reformar.

Pois bem. Como visto, o ponto central da discussão, portanto, reside na possibilidade de o advogado que atua em causa própria pleitear indenização pelos danos materiais/processuais, que seriam os honorários advocatícios e gastos com o processo.

O Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) assegura aos advogados o direito aos honorários contratuais e sucumbenciais, sendo inequívoco que a atuação profissional, inclusive quando realizada em causa própria, deve ser remunerada. O art. 22, caput, do referido diploma legal estabelece que
“a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”
. Nesse sentido, o exercício da profissão, mesmo em defesa pessoal, de fato, não retira o direito do advogado à percepção de honorários, desde que devidamente comprovado o serviço prestado.

Além disso, o Código de Processo Civil, no art. 85, também reconhece a possibilidade de fixação de honorários em favor do advogado que atua em causa própria, sendo irrelevante o fato de ele ser parte no processo. Portanto, tanto o Estatuto da OAB quanto o CPC não fazem distinção que possa excluir o direito aos honorários contratuais quando há prestação de serviços advocatícios, mesmo em defesa própria.

Entretanto, no presente caso, a pretensão do apelante busca enquadrar o trabalho pessoal e de sua esposa como um serviço advocatício contratual, quando, na verdade, ele não efetuou desembolso financeiro algum. O trabalho intelectual e o esforço dispendido pela parte, ainda que relevantes, não configuram, por si só, uma despesa a ser indenizada pelos réus.

Também merece destaque que o ordenamento jurídico oferece alternativas, como a Defensoria Pública, para aqueles que preencham os requisitos necessários, e que, portanto, poderiam ter optado por uma defesa sem ônus.

Nesse ponto, é fundamental ressaltar que o dano material, conforme os princípios da responsabilidade civil, exige a comprovação de um prejuízo concreto, com nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano patrimonial sofrido. No caso, não houve dispêndio econômico relacionado à contratação de serviços advocatícios, o que afasta a possibilidade de indenização por danos materiais.

A jurisprudência é clara ao afastar o ressarcimento de honorários contratuais em casos análogos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. AFRONTA AOS ARTS. 389, 395 E 404, TODOS DO CC. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO PELA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.539.014/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 17/9/2015.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PRETENDIDO PELO AUTOR SER INDENIZADO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS QUE ALEGOU HAVER SUPORTADO EM VIRTUDE DE A EMPRESA RÉ TER REALIZADO DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA EM RELAÇÃO A ELE, O QUE CULMINOU COM A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, COM O INTUITO DE APURAR SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 164 DO CP, BEM COMO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE Nº 1034717-78.2019.8.26.0576. Descabimento. Simples fato de a empresa ré ter procurado a autoridade policial, a fim de noticiar o suposto crime de menor potencial ofensivo, que, por si só, caracteriza exerecício regular de direito, não ensejando dano moral indenizável. Idêntico raciocínio que se aplica ao ajuizamento da ação possessória. Danos materiais. Honorários contratuais. Descabimento. Caso em que não ficou demonstrado que o autor tenha desembolsado a quantia de R$ 15.481,05 na contratação de seu advogado.
Custos resultantes da contratação de advogado para ajuizamento da ação, afora isso, que, por si só, não representam ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis. Precedentes do STJ. Incabível a fixação de indenização pela contratação de advogado. Ação improcedente
. Apelo do autor desprovido. (TJSP; AC 1061754-12.2021.8.26.0576; Ac. 18116010; São José do Rio Preto; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcos Marrone; Julg. 18/07/2024; DJESP 23/07/2024; Pág. 1515)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFORTÚNIOS DECORRENTES DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL PENAL. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO. AFORADO CONTRA O AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDOS IMPROCEDENTES. (...)
Não há o dever de indenizar. Improcedente, também, o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes aos honorários advocatícios desembolsados pelo autor para sua defesa, porquanto a contratação do advogado se deu por sua livre escolha. Ademais, há outros meios disponíveis na esfera pública de prestação de assistência jurídica gratuita para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da CF. Sentença mantida
. Recurso improvido. (TJRS; RCív 0035201-04.2016.8.21.9000; Rodeio Bonito; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Vivian Cristina Angonese Spengler; Julg. 22/02/2017; DJERS 06/03/2017)

Portanto, apesar de o apelante ter direito a honorários advocatícios por sua atuação em causas judiciais, o pedido de indenização por danos materiais no presente caso carece de fundamento jurídico e probatório, pois não houve contratação formal de advogados nem desembolso financeiro.

Diante do exposto,

CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
do recurso interposto, nos termos retro.

Na oportunidade, majoro o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais como fixados na origem para 12% (doze por cento), em atenção ao art. 85, § 11 do CPC. Ressalvo, contudo, a suspensão da exigibilidade, conforme já determinado, em razão da gratuidade da justiça concedida à parte apelante.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.